Tribunal: TJDFT
Processo: 0001446-23.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001446-23.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DANIEL BATISTA MELO, DENIA MARIA NUNES GOMES, GUILHERME CHRISTIAN RUAS PEREIRA, HELENA SABINO SILVA TORRES DE MESQUITA, IVONILDO BRAGA MAGALHAES, JACY FREIRE, JOSELITO DA SILVA PACHECO, MARIA LOURDES SOARES COELHO, MARILENE DA COSTA BAPTISTA DE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente das comunicações de ocorrência policial de extravio das certidões de crédito retiradas pelos credores JACY FREIRE FRAZÃO (ID 27851777) e GUILHERME CHRISTIAN RUAS PEREIRA (ID 27957007, p. 3/4). 2. Cumpra a Secretaria a determinação de baixa contida no item 2 da decisão de ID 27450032. 3. Cumprida a diligência acima e sem outros requerimentos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac